Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLO PASSIVO. DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo prescricional para a ação de cobrança contra a Fazenda Pública é de 5 anos (Decreto 20.910/32 1o).
2. Iniciada a contagem da prescrição em relação à parcela salarial pleiteada pela autora (“DIF. PENSÃO VITALÍCIA” – R$ 16.201,21) em 01/01/2021, o seu termo final se daria, em tese, em 01/01/2026. Portanto, no caso, ajuizada a ação de cobrança em 12/08/2023, não há que se falar no transcurso do quinquênio prescricional (Decreto 20.910/1932 1o 2o).
3. O reconhecimento administrativo do direito do particular ao pagamento não interrompe a prescrição, se essa já havia se consumado (CC/2002 202 VI), tampouco configura renúncia tácita à prescrição (CC/2002 191), instituto que não se aplica à Fazenda Pública como sujeito passivo da obrigação, diante da indisponibilidade do interesse público e da inexistência de lei distrital autorizadora (Tema Repetitivo 1109/STJ). Precedentes.
4. No caso, em relação à parcela denominada “DIF. VPNI L4584/11-DECIM.L1004” (R$ 849,70), a contagem da prescrição em relação a tal parcela se iniciou em 01/12/2011, com termo final do quinquênio em 01/12/2016, enquanto o reconhecimento administrativo do crédito devido pelo Distrito Federal se deu apenas em 16/02/2023, ou seja, após a consumação do quinquênio prescricional (01/12/2016), o que impede a sua caracterização como causa interruptiva (CC 202 VI).
5. Assim, não constatadas causas interruptivas ou suspensivas durante os cinco anos transcorridos, e afastada a possibilidade de aplicar a renúncia tácita da prescrição à Fazenda Pública, certo é que a ação de cobrança proposta somente em 12/08/2023 veiculou pretensão já fulminada pela prescrição.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.